Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-51.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015177-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL ALVES DA SILVA - CPF: 287.597.488-26 (APELADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), RAQUEL ALVES DA SILVA - CPF: 287.597.488-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA E PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. MÉRITO. ACORDO VERBAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO. INTERRUPÇÃO PELO CREDOR DA EMISSÃO DE BOLETOS. RECUSA INJUSTIFICADA. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS NÃO APRECIADO. VALIDADE DO ACORDO COMPROVADA. DEVER DE PAGAR NOS TERMOS DO ACORDO. MORA NÃO CARACTERIZADA, EM RAZÃO DA CULPA DO CREDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE RAQUEL ALVES DA SILVA EM PARTE PROVIDO E RECURSO DE GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA. DESPROVIDO.

Verifica-se que as razões do recurso combate os fundamentos da sentença, especificamente quanto a forma de pagamento das parcelas vencidas, a prevalecer os termos do acordo celebrado entre as partes, de modo que não há se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Quanto a preliminar de inovação recursal, pertinente a alegada matéria de ordem pública, quanto a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo, relativo a ausência de depósito judicial exigido nas ações de consignação em pagamento. A matéria foi alegada apenas no recurso adesivo, e ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão não foi abordada em nenhum momento pela parte apelada, de modo que a não apreciação na origem, acarreta inovação recursal, pois sequer foi debatida na origem.

Quanto ao pedido de depósito judicial, não houve pronunciamento pelo juiz de primeiro grau, nos termos do que dispõe o artigo 542 do CPC, somente na ocasião da sentença. O prazo para realização do depósito somente começa a fluir após o deferimento judicial. Dessa forma, não houve tal apreciação durante a tramitação processual, de modo que a ausência de depósito não decorreu de inércia da autora, mas da falta de pronunciamento judicial.

Assim, não se pode imputar à autora a responsabilidade pela ausência de depósito judicial, uma vez que ela não foi sequer autorizada a fazê-lo. A extinção do processo sem resolução do mérito, neste caso específico, representaria violação ao princípio do acesso à justiça e da não surpresa. O acordo estabelecido entre as partes ficou devidamente comprovado nos autos. Diante disso, está se a incidir o princípio da força obrigatória dos contratos, ainda que de natureza verbal, uma vez comprovada a existência do acordo, este deve ser cumprido nos exatos termos em que foi pactuado, salvo situações excepcionais de onerosidade excessiva ou abusividade, não demonstradas no caso. é possível e juridicamente adequado manter o parcelamento das parcelas vencidas e vincendas nos exatos termos do acordo comprovado, sendo 96 parcelas de R$ 1.000,00, descontadas as parcelas pagas e comprovadas pela apelante, pois, a determinação de pagamento das parcelas vencidas de uma só vez contraria os termos do próprio acordo cuja validade foi reconhecida na sentença.

Embora a autora esteja em mora pelo não pagamento das parcelas vencidas, esta mora decorreu da própria conduta da requerida ao deixar de emitir os boletos e romper unilateralmente o acordo, de maneira que incide o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Dessa forma, a aplicação de juros e correção monetária sobre as parcelas vencidas é cabível, mas deve considerar que a mora da autora decorreu da recusa injustificada da requerida em continuar recebendo as parcelas conforme acordado.

Com relação ao acordo celebrado, certo que houve por parte do apelante a emissão de boletos em nome da apelante, para fins de pagamento, cujo pagamentos foram efetivados, até que o apelante resolveu unilateralmente cessar a emissão dos boletos, sob o argumento de que o acordo era inviável, caracterizando a recusa no recebimento dos valores, bem como demonstrando a celebração do acordo, já que o apelante, apesar de alegar não desconstitui o direito, nem mesmo impugna os respectivos boletos e recibos juntados pela parte autora. A ação consignatória visa permitir ao devedor adimplir sua obrigação quando há recusa injustificada do credor em receber. No caso, a recusa da requerida em continuar recebendo as parcelas conforme acordado justifica o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1015177-51.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RAQUEL ALVES DA SILVA E GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

APELADO: RAQUEL ALVES DA SILVA E GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAQUEL ALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Validade de Negócio jurídico c/c Consignação em Pagamento e Obrigação de Fazer ajuizada em face de GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., que julgou procedente o pedido formulado nesta ação, para declarar válido o acordo entre as partes, qual seja, o parcelamento do débito em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo a parte autora consignar as parcelas vencidas de uma só vez, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada vencimento; determinou que a requerida emita os boletos vincendos nos termos do acordo ora referendado nos autos e condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

A apelante RAQUEL ALVES DA SILVA, sustenta que a consignação das parcelas vencidas deve se dar nos termos do acordo, de forma parcelada. Assevera que na inicial requereu que fosse autorizado o depósito em juízo do valor das parcelas até a sentença, mas o pedido não foi apreciado, apenas na sentença houve pronunciamento sobre a consignação, conforme item 2 dos pedidos formulados na inicial, id 13473923; passados mais de 6 (seis) anos da propositura da ação, a determinação para pagamento à vista das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção é demasiadamente oneroso para Apelante e contraria o próprio acordo reconhecido como válido na r. sentença, qual seja, o pagamento parcelado do débito; por fim, requer o provimento do recurso para refo
r
ma parcial da sentença para determinar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas em 92 (noventa e duas) vezes, descontadas as parcelas pagas e comprovadas pela Apelante, bem como seja afastado o acréscimo de juros e correção monetária, por não ter dado causa a rescisão do acordo firmado.

A apelante GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., em recurso adesivo sustenta que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de requisito de procedibilidade da ação de consignação em pagamento por ausência de depósito judicial; não se verificou nos autos qualquer comprovante de depósito judicial, por parte da apelada, no valor das parcelas do suposto acordo firmado com o Shopping Apelante; o depósito judicial do valor objeto da ação é condição de procedibilidade; elenca que tentou firmar acordo para satisfação do seu crédito, oferecendo à Apelada, por duas vezes, o parcelamento do seu débito, o que não foi aceito, como se comprova pelos termos de confissão de dívida; destaca-se que em ambos os termos de proposta de confissão de dívida (ID 25474188 e 25474190), um em 2016 (que a Apelada se recusou a assinar) e outro em 2017, não há qualquer menção de que a dívida da Apelada poderia ser quitada em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais), como tenta argumentar a Apelada; em nenhum momento o Apelante admite que a proposta de acordo formulada pela Apelada, de parcelamento do débito em 96 (noventa e seis) parcelas, havia sido aprovada; as tratativas realizadas pelas partes com a finalidade de formalizar um acordo não vinculam, de forma alguma, quaisquer das partes quanto às condições propostas, na medida em que o acordo não foi assinado em razão de as partes não terem chegado a um denominador comum; por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da ação, com a consequente reforma da r. sentença de primeiro grau, para que o processo seja extinto resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, com a consequente condenação da Apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais; ou seja julgado improcedente o pedido haja vista que não há se falar em declaração de validade de suposto acordo pactuado entre as partes, bem como pela ausência de depósito integral nos autos, nos termos do Tema 967 do STJ.

Nas contrarrazões, o apelado GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pela parte RAQUEL ALVES DA SILVA.

Intimado o apelante GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., para se manifestar quanto a inovação recursal, manifesta que
“não há que se falar inovação recursal, uma vez que a preliminar alegada pelo apelante no recurso adesivo, qual seja, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da ação, visto a inexistência de depósito judicial, trata-se de matéria de ordem pública, que, conforme o entendimento pacífico do superior tribunal de justiça, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias”.

Intimada a apelante RAQUEL ALVES DA SILVA, para se manifestar acerca da preliminar arguida em contrarrazões, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

Não houve acordo entre as partes, após audiência de conciliação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAQUEL ALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Validade de Negócio jurídico c/c Consignação em Pagamento e Obrigação de Fazer ajuizada em face de GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., que julgou procedente o pedido formulado nesta ação, para declarar válido o acordo entre as partes, qual seja, o parcelamento do débito em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo a parte autora consignar as parcelas vencidas de uma só vez, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada vencimento; determinou que a requerida emita os boletos vincendos nos termos do acordo ora referendado nos autos e condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Das razões do recurso apresentado pela apelante Raquel Alves da Silva, é possível verificar que combate os fundamentos da sentença, especificamente quanto a forma de pagamento das parcelas vencidas, a prevalecer os termos do acordo celebrado entre as partes, de modo que não há se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

Da preliminar de inovação recursal.

Há preliminar de inovação recursal, pertinente a alegada matéria de ordem pública, quanto a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo, relativo a ausência de depósito judicial exigido nas ações de consignação em pagamento.

Dos autos, observa-se que tal matéria foi alegada apenas por ocasião do recurso adesivo apresentado pelo apelante GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., ao argumento de se tratar de matéria de ordem pública.

Contudo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão não foi abordada em nenhum momento pela parte apelada, de modo que a não apreciação na origem, acarreta inovação recursal, pois sequer foi debatida na origem.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE. SÚMULA N. 211/STJ. 1. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. "Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento da tese aventada em sede de recurso especial ou contrarrazões ao recurso especial, sendo vedado o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação recursal, sob risco de supressão de instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.430.680/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.) Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.792.418/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. 1. Ação de rescisão contratual com restituição de valores pagos e indenização por benfeitorias e acessões de promessa de compra e venda de imóvel. 2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182/STJ. 3. O intuito de debater novo tema no agravo interno, não trazido inicialmente nos recursos anteriormente apresentados, reveste-se de indevida inovação recursal, não sendo viável sua análise ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. Precedente. 4. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
. (AgInt no REsp n. 2.130.925/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.).

Importante ressalvar que, quanto ao pedido de depósito judicial, não houve pronunciamento pelo juiz de primeiro grau, nos termos do que dispõe o artigo 542 do CPC:

“Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá: I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3o; II - a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito”.

Assim, o pedido não foi analisado pelo juízo, de modo que não há se falar em extinção do feito, por ausência de determinação do depósito e prosseguimento do feito, não podendo a parte ser prejudicada.

Portanto, acolho a preliminar de inovação recursal nesse ponto.

Do recurso de apelação de RAQUEL ALVES DA SILVA

A apelante fundamenta no recurso que a consignação das parcelas vencidas deve se dar nos termos do acordo, de forma parcelada. Assevera que na inicial requereu que fosse autorizado o depósito em juízo do valor das parcelas até a sentença, mas o pedido não foi apreciado, apenas na sentença houve pronunciamento sobre a consignação.

Fundamenta que, conforme item 2 dos pedidos formulados na inicial, id 13473923; passados mais de 6 (seis) anos da propositura da ação, a determinação para pagamento à vista das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção é demasiadamente oneroso e contraria o próprio acordo reconhecido como válido na sentença, qual seja, o pagamento parcelado do débito.

Da análise dos autos, de fato, houve o pedido de consignação dos valores das parcelas até a sentença, contudo, tais pedidos não foram apreciados pelo juízo na origem, nos termos do que dispõe o artigo 542 do CPC:

“Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá: I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias
contados do deferimento
, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3o; II - a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação.

Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito”.

Conforme se verifica da redação do dispositivo, o prazo para realização do depósito somente começa a fluir após o deferimento judicial.

Dessa forma, não houve tal apreciação durante a tramitação processual, de modo que a ausência de depósito não decorreu de inércia da autora, mas da falta de pronunciamento judicial.

Assim, não se pode imputar à autora a responsabilidade pela ausência de depósito judicial, uma vez que ela não foi sequer autorizada a fazê-lo. A extinção do processo sem resolução do mérito, neste caso específico, representaria violação ao princípio do acesso à justiça e da não surpresa.

O acordo estabelecido entre as partes ficou devidamente comprovado nos autos, diante dos boletos e comprovantes de pagamentos no valor de R$ 1.000,00, cujo pagamento cessou por ato da apelada, ao deixar de emitir os boletos sucessivos, e exigir nova forma de pagamento. A existência do acordo não foi efetivamente combatido pela apelada, o que comprova a sua formalização.

Diante disso, está se a incidir o princípio da força obrigatória dos contratos, ainda que de natureza verbal, uma vez comprovada a existência do acordo, este deve ser cumprido nos exatos termos em que foi pactuado, salvo situações excepcionais de onerosidade excessiva ou abusividade, não demonstradas no caso.

Nos termos do princípio da boa-fé objetiva, a autora demonstrou interesse em cumprir o acordo, tendo inclusive requerido autorização para depósito judicial das parcelas, o que não foi apreciado pelo juízo. A requerida, por sua vez, rompeu unilateralmente o acordo sem justificativa plausível.

E, de acordo com os autos, inúmeras vezes a apelante ofereceu acordo junto a apelada, cujos termos não foram aceitos, de modo que o acordo se apresenta válido e eficaz.

Assim, é possível e juridicamente adequado manter o parcelamento das parcelas vencidas e vincendas nos exatos termos do acordo comprovado, sendo 96 parcelas de R$ 1.000,00,
descontadas as parcelas pagas e comprovadas pela apelante, pois, a
determinação de pagamento das parcelas vencidas de uma só vez contraria os termos do próprio acordo cuja validade foi reconhecida na sentença.

Nesse sentido:

“Ação de consignação em pagamento. Cerceamento de defesa. Incorrência. Compromisso de venda e compra de imóvel. Pagamento parcelado. Não disponibilização do boleto para pagamento das parcelas vincendas. Alegação de vencimento antecipado da dívida, que restou afastada por ocasião do julgamento de Embargos à Execução entre as mesmas partes. Recusa injustificada do credor. Art. 355, inc. I, do CC. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000613-76.2023.8.26.0008 São Paulo, Relator. Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 29/01/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024).

Quanto a pretensão da apelante, para que
seja afastado o acréscimo de juros e correção monetária, por não ter dado causa a rescisão do acordo firmado, tem-se que vinha pagando os boletos emitidos normalmente, até que a apelada cessou a emissão dos boletos.

Portanto, embora
a autora esteja em mora pelo não pagamento das parcelas vencidas, esta mora decorreu da própria conduta da requerida ao deixar de emitir os boletos e romper unilateralmente o acordo, de maneira que incide o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Dessa forma, a aplicação de juros e correção monetária sobre as parcelas vencidas é cabível, mas deve considerar que a mora da autora decorreu da recusa injustificada da requerida em continuar recebendo as parcelas conforme acordado.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar em parte a sentença, determinando que as parcelas vencidas durante o trâmite processual sejam pagas nos termos do acordo original (parcelas mensais de R$ 1.000,00), descontadas as parcelas pagas e comprovadas pela apelante, pois, a
determinação de pagamento das parcelas vencidas de uma só vez contraria os termos do próprio acordo cuja validade foi reconhecida na sentença. Ainda, m
anter a incidência de correção monetária sobre as parcelas vencidas, mas afastar a incidência de juros de mora, considerando que a mora decorreu da recusa injustificada da requerida em receber as parcelas conforme acordado.

Do recurso de
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

O apelante sustenta que “
o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de requisito de procedibilidade da ação de consignação em pagamento por ausência de depósito judicial; não se verificou nos autos qualquer comprovante de depósito judicial, por parte da apelada, no valor das parcelas do suposto acordo firmado com o Shopping Apelante; o depósito judicial do valor objeto da ação é condição de procedibilidade; elenca que tentou firmar acordo para satisfação do seu crédito, oferecendo à Apelada, por duas vezes, o parcelamento do seu débito, o que não foi aceito, como se comprova pelos termos de confissão de dívida; destaca-se que em ambos os termos de proposta de confissão de dívida (ID 25474188 e 25474190), um em 2016 (que a Apelada se recusou a assinar) e outro em 2017, não há qualquer menção de que a dívida da Apelada poderia ser quitada em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais), como tenta argumentar a Apelada; em nenhum momento o Apelante admite que a proposta de acordo formulada pela Apelada, de parcelamento do débito em 96 (noventa e seis) parcelas, havia sido aprovada; as tratativas realizadas pelas partes com a finalidade de formalizar um acordo não vinculam, de forma alguma, quaisquer das partes quanto às condições propostas, na medida em que o acordo não foi assinado em razão de as partes não terem chegado a um denominador comum”.

Conforme já abordado na fundamentação acima, o feito não deve ser extinto sem resolução do mérito, haja vista que
o pedido de depósito judicial, não foi apreciado pelo juiz de primeiro grau, nos termos do que dispõe o artigo 542 do CPC:

“Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá: I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3o; II - a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito”.

Assim, o pedido não foi analisado pelo juízo, de modo que não há se falar em extinção do feito, por ausência de determinação do depósito e prosseguimento do feito, não podendo a parte ser prejudicada.

Ademais, se verifica da redação do dispositivo, o prazo para realização do depósito somente começa a fluir após o deferimento judicial, que não se efetivou, de maneira que não se aplica o Tema 967 do STJ, que trata de
“"Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional",
por não se enquadrar no caso em questão.

Com relação ao acordo celebrado, certo que houve por parte do apelante a emissão de boletos em nome da apelante, para fins de pagamento, cujo pagamentos foram efetivados, até que o apelante resolveu unilateralmente cessar a emissão dos boletos, sob o argumento de que o acordo era inviável, caracterizando a recusa no recebimento dos valores, bem como demonstrando a celebração do acordo, já que o apelante, apesar de alegar não desconstitui o direito,
nem mesmo impugna os respectivos boletos e recibos juntados pela parte autora.

A ação consignatória visa permitir ao devedor adimplir sua obrigação quando há recusa injustificada do credor em receber. No caso, a recusa da requerida em continuar recebendo as parcelas conforme acordado justifica o ajuizamento da ação.

A jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECUSA INJUSTIFICADA EM RECEBER PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A ação de consignação em pagamento é um procedimento de que se vale o devedor para, diante da mora do credor em receber a dívida, ver declarada a extinção da obrigação. 2 . Considerando que a parte autora cuidou de provar que houve recusa do réu em receber o pagamento, fato este não desconstituído pelo réu, deve ser julgada a procedência da demanda consignatória com efeito liberatório. 3. Em que pese ter alegado que a recusa foi justa, não há comprovação neste sentido
. (TJ-MG - AC: 10000211815238001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022).

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
provejo o recurso de

RAQUEL ALVES DA SILVA, para reformar em parte a sentença, determinando que as parcelas vencidas durante o trâmite processual sejam pagas nos termos do acordo original (parcelas mensais de R$ 1.000,00), descontadas as parcelas pagas e comprovadas pela apelante, pois, a
determinação de pagamento das parcelas vencidas de uma só vez contraria os termos do próprio acordo cuja validade foi reconhecida na sentença. Ainda, m
anter a incidência de correção monetária sobre as parcelas vencidas, mas afastar a incidência de juros de mora, considerando que a mora decorreu da recusa injustificada da requerida em receber as parcelas conforme acordado. E, d
esprovejo o recurso adesivo de GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, mantendo a declaração de validade do acordo verbal entre as partes, e majoro os honorários a parte vencida em 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025